Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que alterou a verba honorária fixada em primeira instância de forma a minorá-la, fixando-a de forma equitativa.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Os argumentos da embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretende reabrir discussão da matéria a pretexto de omissão em analisar todos os fatos e fundamentos que norteiam o apelo, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. Inexiste omissão quando o acórdão recorrido aprecia as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração rejeitados.